Tribunal: TJES
Processo: 5001234-28.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001234-28.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVADETE MARIA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001234-28.2022.8.08.0012

Recorrente: DALVANETE MARIA DA SILVA

Recorrido:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE RECLAMAÇÃO. ALEGA A AUTORA QUE CONSTATOU UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$785,70 A SER PAGO EM 84 PARCELAS DE R$19,25 DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AFIRMA NÃO TER REALIZADO O REFERIDO EMPRÉSTIMO. APÓS OBTER AUXÍLIO JUNTO AO PROCON, PROCEDEU A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA. ADUZ QUE FOI RESTITUÍDA A QUANTIA DE R$134,75 REFERENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS, PORÉM RESTA O VALOR DE R$19,25.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, QUANTO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, HAJA VISTA O BANCO RÉU TER COMPROVADO O CANCELAMENTO DO CONTRATO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER INDENIZADA EM DANOS MORAIS E RESSARCIDA NA QUANTIA DE R$19,25, REFERENTE A PARCELA DESCONTADA NO MÊS DE JANEIRO/2021 E NÃO RESTITUÍDA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. DESCONTOS INDEVIDOS PELO PRAZO DE OITO MESES. CONTRATO CANCELADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDICAÇÃO DA CIDADE DE SALVADOR. AUTORA RESIDE EM CARIACICA/ES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES O PEDIDOS DA INICIAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois a autora se apresenta como vítima de um acidente de consumo (arts. 2º e 17) e a instituição requerida como fornecedora do serviço bancário (art. 3º), conforme sedimentado na Súmula nº 297 do c. STJ.

É cediço que não é qualquer relação de consumo que enseja a inversão do ônus da prova. Com efeito, o ônus de se provar os fatos somente deve ser invertido nas relações em que se identificar uma dificuldade técnica ou mesmo impossibilidade dos consumidores em efetuar a prova necessária para o acolhimento do seu direito.

Para o julgamento do feito, em relação aos pedidos, é indispensável a análise das provas que foram produzidas, já que, justamente, visam a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e é por meio da atividade probatória que se verificam os elementos necessários à descoberta da veracidade e credibilidade das alegações.

A hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Todavia, em que pese a inversão do ônus probatório, por força no artigo 6°, inciso VIII, do CDC, tal redistribuição não implica na desoneração da parte autora em comprovar, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

E tendo isso em conta, compulsando os documentos anexados aos autos, verifico que a parte requerente/autora trouxe provas de suas alegações. Isso porque, ao
analisar detidamente os autos, vê-se que o depósito do suposto empréstimo ocorreu em 13/05/2021. Conforme se verifica no contrato, a cobrança da primeira parcela seria na data de 10/07/2021, todavia, através do extrato previdenciário trazido pela autora, vê-se que houve o desconto no mês de junho/2021. Ainda de acordo com os documentos constantes nos autos, vê-se que a autora procedeu a devolução do valor total depositado em sua conta na data de 21/12/2021. outrossim, consta que a restituição ocorreu em 21/01/2022, no valor de r$134,75, referente a sete parcelas. Entretanto, c
onsiderando que as parcelas eram descontadas todo dia 10, e teve início no mês de junho de 2021 a janeiro de 2022 (mês em que ocorreu o cancelamento do contrato), o banco requerido deveria proceder a devolução referente a oito parcelas, no montante total de R$154,00 e, tendo em vista o valor já restituído, resta a quantia de R$19,25 a ser restituída para a autora.

No que tange ao pleito indenizatório por dano moral, entendo devido haja vista que os descontos ocorreram pelo prazo de oito meses até ser cancelado, além disso, os descontos cessaram em virtude da autora ter percebido e solicitado o cancelamento por via administrativa, caso contrário, sofreria o abatimento em seu benefício até o final do contrato.

Outro ponto a ser observado é o fato do próprio banco ter cancelado o contrato, reconhecendo tratar-se de cobrança indevida.

Posto isto, tendo o contestante causado danos injustos à vítima, fica ele adstrito objetivamente à reparação da mácula (CDC, art. 14, §1º, II), inclusive no tocante aos seus reflexos personalíssimos.

Nestes termos, concluo pela necessidade de compensação dos danos infligidos à parte Autora, na sua dimensão psicológica, cumprindo ao ente Requerido proporcionar-lhe o equivalente ao
pretium doloris
.

Na determinação do que seja dano moral, incumbe ao juiz, no caso concreto, seguir a trilha lógica do razoável, tomando por paradigma o cidadão que se coloque a igual distância do homem frio, insensível, e do homem de extremada sensibilidade.

A experiência cotidiana permite reconhecer nessa conduta a fonte direta de danos morais passíveis de compensação pecuniária, à luz da jurisprudência e doutrina dominantes. Dessa compreensão, cito
ad exemplum
:

“
APOSENTADO. DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS, COM BASE EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. O aposentado, mais do que qualquer outra pessoa assalariada, vê-se diante de situação extremamente grave e aflitiva com a fraude perpetrada, pois sofre considerável desconto nos proventos sem que haja sido beneficiário de crédito algum. E tudo isto ocorre na fase da vida em que restritas possibilidades de acréscimo de renda se lhe descortinam, a despeito do incremento de gastos. Em última análise, a fraude coloca em risco a própria subsistência da pessoa. A situação experimentada pelo autor ingressou na esfera íntima, desestabilizando a sua harmonia interior. Dano moral configurado. [...]”.

Por isso, concluo pela necessidade de compensação dos danos infligidos à Autora, na sua dimensão psicológica, cumprindo ao ente Requerido proporcionar-lhe o equivalente ao pretium doloris.

N
o tocante à fixação do quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da autora, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico, arbitro o valor de
R
$ 3.000,00 (três mil reais).

SENTENÇA REFORMADA
para determinar ao banco requerido que proceda a restituição do valor de
R$19,25 (dezenove reais e vinte e cinco centavos)
,
corrigido monetariamente desde a data do desconto (janeiro/2022) e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.

Dou provimento ao recurso, ainda, para
CONDENAR

A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO NO VALOR DE
R
$ 3.000,00 (três mil reais)
A TÍTULO DE

DANOS MORAIS
a autora,
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do início dos descontos indevidos, e correção monetária pelo ipca-e (em conformidade com o
RE 870942 - STF -
julgado em 20/11/2017), a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula 362 DO ST
J.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)